Tribunal: TJPA
Processo: 0089378-19.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4905 - Fundação de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0089378-19.2013.8.14.0301

APELANTE: CARLA CARNEIRO BICHARA

APELADO: PRISCILA THOME CALACHE

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECONVENÇÃO. USO INDEVIDO DE MARCA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL. MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas em face de sentença que (i) julgou improcedente a reconvenção proposta pela ré, com pedido de indenização por danos morais sob alegação de abuso de direito, e (ii) julgou procedente a ação cominatória cumulada com indenização por danos morais, determinando a abstenção do uso indevido de marca registrada e reconhecendo a prática de concorrência desleal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i)
determinar se há elementos para reformar a sentença que julgou improcedente a reconvenção, com fundamento na inexistência de abuso de direito por parte da autora; e
(ii)
analisar se há fundamentos para afastar o reconhecimento da concorrência desleal e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais na ação cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento do abuso de direito, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, exige a comprovação de conduta ilícita, nexo de causalidade e dano, ônus do qual a reconvinte não se desincumbiu, conforme disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. Restou demonstrado que a confusão de marcas decorreu de condutas da própria reconvinte, que utilizou elementos gráficos e contextuais que induziram o consumidor à confusão quanto à origem do produto.

4.

A titularidade da marca "Brownie do Inácio" foi devidamente comprovada pela autora, com previsão contratual em termo de dissolução societária. A utilização de elementos gráficos semelhantes pela ré, aliados à colocação de produto sem marca no display da autora com os dizeres "vem aí" e ponto de interrogação, configura prática de concorrência desleal, conforme art. 195, IV, da Lei nº 9.279/96.

5.

A concorrência desleal não depende de demonstração de prejuízo efetivo, bastando a comprovação do ato ilícito e do potencial de confusão, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e precedentes dos Tribunais de Justiça de São Paulo e Santa Catarina.

6.

A manutenção da condenação por danos morais justifica-se pelo abalo à reputação da autora e pela violação do direito de propriedade industrial, sendo desnecessária a comprovação específica do dano, que é presumido na hipótese de concorrência desleal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

8.

O reconhecimento de abuso de direito depende da demonstração de conduta ilícita, nexo de causalidade e dano, cabendo ao autor o ônus probatório nos termos do art. 373, I, do CPC.

9.

O uso indevido de marca registrada e a prática de atos capazes de induzir o consumidor à confusão configuram concorrência desleal, nos termos do art. 195, IV, da Lei nº 9.279/96, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo efetivo.

10.

A condenação por danos morais em casos de concorrência desleal decorre da violação da reputação da marca e prescinde de comprovação específica do dano.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), arts. 123, I, 130, III, 139 e 195, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC, AC nº 0007302-94.2008.8.24.0054, Rel. Des. Jânio Machado, j. 28.02.2019; TJ-SP, ApC nº 1070243-45.2020.8.26.0100, Rel. Des. J.B. Franco de Godoi, j. 23.02.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0089378-19.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: CARLA CARNEIRO BICHARA
(ADV. ROBERTO APOLINÁRIO DE SOUZA CARDOSO)

APELADA: PRISCILA THOMÉ CALACHE
(ADV. RODRIGO DE AZEVEDO LEITE)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelações Cíveis
interpostas por
CARLA CARNEIRO BICHARA,
contra sentenças prolatadas pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, a primeira contra sentença que julgou improcedente a reconvenção que objetivada a condenação da parte reconvinda ao pagamento de compensação por dano moral e a segunda em face da sentença que julgou procedente a
ação cominatória de abstenção do uso da marca c/c danos morais e pedido de tutela antecipada
, ajuizada por Priscila Thomé Calache, ora recorrida.

Nas razões recursais relacionadas à sentença que julgou improcedente a reconvenção (PJe ID nº 794.583), sustenta a apelante o abuso do direito por parte da recorrida, uma vez que
“publicar a imagem de produto que não o seu, sem autorização do(a) titular da marca e ainda denominá-lo de ‘falso’ viola a tutela do direito à imagem e ainda configura um ataque à marca, independente da comprovação dos danos materiais e morais a ela causados”.

Com base nesta perspectiva argumentativa, e após afirmar a existência de má-fé e de atos contraditórios por parte da recorrida, pleiteia:
“que o presente recuso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para Condenar a Apelada/Reconvinda a Indenizar a apelante nos limites pedidos na reconvenção proposta e em consequência condenar a apelada ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios”.

Contrarrazões (PJe ID nº 794.588).

No recurso interposto contra a sentença que julgou procedente a
ação cominatória de abstenção do uso da marca c/c danos morais
(PJe ID nº 794.585)
,
afirma a parte recorrente ter agido sob o manto da boa-fé objetiva, uma vez que como
“comprovado pelas mensagens trazidas aos autos nas folhas 83 à 94, a recorrente cumpriu com o seu dever de diligenciar juntos aos revendedores para evitar confusões acerca do produto”
e a ausência de concorrência desleal.

Sustenta, ainda, a ausência de responsabilidade, ante a inexistência do nexo de causalidade.

Nestes termos, pleiteia:
“que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar o item 1, 2 e 3 reconhecer a total improcedência dos pedidos e em consequência condenar a apelada ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios”.

Contrarrazões (PJe ID nº 794.589).

É o relatório.
Sem revisão da redação final.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento (Plenário Virtual).

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os requisitos necessários.

Eminentes pares, a despeito dos judiciosos argumentos da parte recorrente, tanto a sentença que julgou totalmente improcedente a reconvenção (PJe ID nº 794.581), quanto o ato que julgou procedente a
ação cominatória de abstenção do uso da marca c/c danos morais
(PJe ID nº 794.582), não comportam reparos.

Como destacado no relatório, no primeiro recurso, a apelante sustenta o direito de ser indenizada em razão do abuso de direito por parte da reconvinda. Sem razão.

Tal afirmação se funda no fato de não haver nos autos elementos de prova que subsidiem o afirmado abuso de direito e dele o dever de indenizar. Para tanto, reproduzo os fundamentos consignados na sentença recorrida, as quais adoto como razão de decidir:

“Julgo improcedente a presente reconvenção, uma vez que não se encontra caracterizada a conduta ilícita por parte da reconvinda ensejadora da indenização por dano moral, sendo que, segundo as provas constantes nos autos, foi a parte reconvinte que deu causa a confusão de marcas ao querer estabelecer uma marca com características muito semelhantes à da reconvinda que já existia na ocasião.

Conforme já exposto na fundamentação da sentença da ação principal, a princípio, em que pese a predominância de cores serem as mesmas, há a existência de sinais distintos como os nomes e as imagens da criança e do desenho animado de James Brown. Portanto, analisando este aspecto não se pode afirmar com plena convicção de que uma marca foi imitada por outra ou que houve confusão de sinais.

Contudo, nestes casos a doutrina e jurisprudência asseveram que não se pode analisar um aspecto isolado, devendo se levar em consideração o contexto em que as circunstâncias ocorreram. Sendo assim, percebe-se que há outras variantes envolvidas, vejamos.

Primeiramente, denota-se que antes da reconvinte inaugurar sua marca com o desenho animado do James Brown, a mesma apresentou aos consumidores uma embalagem de cor predominantemente amarela com os dizeres: VEM AÍ, e um ponto de interrogação ilustrativo.

Ocorre que o produto da reconvinte com a embalagem contendo o ponto de interrogação foi alocado no display com a marca da parte reconvinda, daí a incidência do art. 195, IV da Lei n.º 9.279/96, pois para o consumidor que não tinha ciência das cláusulas do termo de dissolução passou-se a ideia de que a marca

BROWNIE DO INÁCIO estava sendo substituída por outra marca que ainda ia ter seu logotipo escolhido.

Aqui retomo o que foi dito na sentença da ação principal. A circunstância ensejadora da indenização e que efetiva a concorrência desleal não é o fato de alguns dos produtos de uma marca estarem misturados aos produtos de outra marca e no display desta, mas sim o fato de a reconvinte ter apresentado um produto, até então sem logotipo, e que induzia o consumidor achar que estava havendo uma substituição de marca.

Observa-se por meio da reconvenção que a reconvinte tenta inverter a lógica dos fatos a seu favor, sendo que foi ela quem deu causa a todo este embaraço. Portanto, entendo ser incabível o pedido liminar, bem como a indenização por danos morais, pois neste último caso a reconvinda apenas anunciou aos seus clientes por meio das redes sociais que o produto sem marca alocado no seu display não era o verdadeiro BROWNIE DO INÁCIO (fls. 137).

Dessa forma, nos termos do art. 186 e 927, do CC/2002, a parte Reconvinte não comprovou a conduta ilícita do agente, o nexo de causalidade e a incidência do dano moral sofrido e, por esta razão entendo que a reconvenção deve ser julgada totalmente improcedente”.

Diante do destacado, pouco há a complementar aos fundamentos dados pelo magistrado Alvaro José Norat de Vasconcelos. Acrescento, apenas, que a parte recorrente não se desincumbiu de seus ônus – provar fato constitutivo do seu direito –, a teor do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil, sendo a manutenção da improcedência da reconvenção medida impositiva.

Melhor sorte não assiste à recorrente quando se insurge contra os termos da sentença que julgou procedente a
ação cominatória de abstenção do uso de marca
, ao ponderar a inexistência de concorrência desleal, com base no exercício da boa-fé objetiva e a ausência de responsabilidade em razão da quebra o nexo causal.

Por oportuno, importa consignar que ser
incontroverso que a parte recorrida Priscila Thomé Calache é titular da marca nominativa, figurativa, mista “
Brownie do Inácio
”
, conforme descrito na cláusula 3ª do
“TERMO DE DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE NÃO PERSONICADA
(SIC)
‘SOCIEDADE DE FATO’ E OUTRAS AVENÇAS”
(PJE ID nº 794564 – p. 05/09).

O objetivo da marca e seu registro é distinguir o seu produto no mercado perante os consumidores, evitando quaisquer confusões entre produtos que se assemelhem aos seus, o que pode fazer com que consumidores associem qualidades específicas a um produto ou serviço por ela identificados, de modo que a marca passe a gerar uma conexão exata entre consumidor e produtor.

O ordenamento jurídico brasileiro, nos artigos 130, inciso III e artigo 139 da lei nº 9.279/9610 (lei de Propriedade Industrial), confere ao titular da marca o direito de usar exclusivamente o sinal e zelar pela integridade material e imaterial e respectiva reputação, bem como a prerrogativa de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade de produtos e serviços associada à marca.

No ponto, entendo pertinente reproduzir os fundamentos consignados na sentença recorrida, as quais adoto como razão de decidir:

“De acordo com o art. 123, I da Lei n.º 9.279/96, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, marca de produto ou serviço é aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa.

O cerne do litígio é saber identificar se houve confusão entre as marcas de produtos da requerida com a da requerente. Pois bem, analisando a documentação juntada aos autos do processo verifica-se que foi firmado entre as partes um termo de dissolução de sociedade devidamente registrado em cartório e assinado na data de 18/11/2013 (fls. 18/22).

No referido termo ficou estabelecido na cláusula 3.1 (fls. 20) que a parte autora ficaria com a propriedade da marca BROWNIE DO INÁCIO e com os CANAIS DE VENDA. Às fls. 178/180 a autora apresenta um registro de marca junto ao INPI datado em 11/11/2013, em que comprova que a marca BROWNIE DO INÁCIO foi registrada antes do termo de dissolução.

Neste ponto, há de se ressaltar que a propriedade da marca BROWNIE DO INÁCIO é de titularidade da parte autora em razão não apenas de um termo particular firmado com a ré, mas também por causa do registro junto ao INPI, ato este que evidencia uma eficácia erga omnes quanto ao direito de propriedade da marca.

Sabe-se que atualmente o mercado de produtos e serviços é bastante competitivo. Nesta corrida acirrada pelo ganho da clientela muitos empresários se utilizam de um marketing ardiloso para tornar os seus produtos mais visíveis e almejados frente aos concorrentes.

São tantas marcas trabalhando sobre determinado produto ou serviço que muita das vezes fica difícil não haver alguma semelhança de uma marca para outra. E é exatamente neste ponto que pode haver uma simples coincidência ou a efetiva prática da concorrência desleal.

Uma pratica muito comum no mercado e que evidencia a concorrência desleal é o uso de cores, desenhos, formatos das letras, iguais ou semelhantes, não necessariamente nesta ordem, passíveis de gerar confusão de uma marca com outra.

Neste sentido, o art. 195, IV da Lei n.º 9.279/96 estabelece que incide em concorrência desleal o uso de expressão ou sinal de propaganda alheios, que os imite, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos.

No caso em análise, observa-se que a marca da autora apresenta um emblema redondo com o rosto de uma criança tendo duas cores predominantes, amarelo e vermelho, e a escrita BROWNIE DO INÁCIO (fls. 30,31,35,95). Por outro lado, a requerida apresenta uma marca com um desenho animado alusivo ao cantor James Brown, tendo duas cores predominantes, amarelo e laranja, e a escrita JAMES BROWNIE (fls. 136).

A princípio, em que pese a predominância de cores serem as mesmas, há a existência de sinais distintos como os nomes e as imagens da criança e do desenho animado de James Brown. Portanto, analisando este aspecto não se pode afirmar com plena convicção de que uma marca foi imitada por outra ou que houve confusão de sinais.

Contudo, nestes casos a doutrina e jurisprudência asseveram que não se pode analisar um aspecto isolado, devendo se levar em consideração o contexto em que as circunstâncias ocorreram. Sendo assim, percebe-se que há outras variantes envolvidas, vejamos.

Primeiramente, denota-se que antes da requerida inaugurar sua marca com o desenho animado do James Brown, a mesma apresentou aos consumidores uma embalagem de cor predominantemente amarela com os dizeres: VEM AÍ, e um ponto de interrogação ilustrativo.

Ocorre que o produto da requerida com a embalagem contendo o ponto de interrogação foi alocado no display com a marca da parte autora, daí a incidência do art. 195, IV da Lei n.º 9.279/96, pois para o consumidor que não tinha ciência das cláusulas do termo de dissolução passou-se a ideia de que a marca BROWNIE DO INÁCIO estava sendo substituída por outra marca que ainda ia ter seu logotipo escolhido.

Ainda que a parte requerida traga aos autos cópias das mensagens de WhatsApp (fls. 83/94) comprovando que os revendedores tinham tomado conhecimento da dissolução societária, o mesmo não ocorreu com os consumidores finais, pois como pode se verificar por meio das conversas nas redes sociais, muitos se mostraram surpresos e confusos quanto ao real produtor do doce (fls. 37/40 e 45/59).

É importante deixar claro que a conduta ilícita da requerida e o dano geradores da indenização por dano moral à autora não está no fato de os produtos da requerida estarem alocados indevidamente no display com a marca da autora, mas sim pelo fato de aparecer uma embalagem com características semelhantes a marca da autora e contendo os dizeres: vem aí, e um ponto de interrogação.

Denota-se, que a partir do momento em que a requerida usa o display com a marca da parte autora e os produtos postos nele tem as mesmas cores predominantes da marca da autora e apresenta um sinal de interrogação bem ilustrativo com os dizeres: vem aí, está configurada a concorrência desleal prevista no art. 195, IV da Lei n.º 9.279/96.

Situação diferente seria se os produtos da requerida já com a marca definida, ou seja, com o desenho de James Brown e a escrita JAMES BROWNIE aparecessem junto com os produtos da autora (BROWNIE DO INÁCIO) no display desta última.

Nesta situação hipotética seria mais difícil comprovar a ocorrência do dano ou da concorrência desleal, pois envolveria outras condições, sendo que o consumidor ao ver ambas as embalagens, cedo ou tarde notaria a diferença entre elas e perceberia que o produto da requerida tinha sido alocado erroneamente no display com a marca da autora.

Verifica-se, portanto, claramente a má-fé da requerida, pois ela tentou induzir os consumidores a comprarem seu produto em detrimento do produto da autora, sendo que primeiro ela colocou a embalagem amarela com o ponto de interrogação para aparentar que era da marca BROWNIE DO INÁCIO, e depois de os consumidores estarem familiarizados com a suposta mudança, colocou a embalagem JAMES BROWNIE como uma forma de mostrar que não estava copiando literalmente a marca da autora. Isso tudo sob o manto de que era uma simples pesquisa para saber qual nome da marca a ser adotado.

Destaque-se ainda que na audiência de instrução a parte requerida demonstrou haver agido com omissão em relação ao ocorrido, pois ao ser inquirida pelo procurador da requerente relatou que veio a tomar conhecimento da exposição de seus produtos no display da requerente, mas não tomou providências nas redes sociais, pois achava que não havia necessidade (fls. 198).

Isto é, a parte requerida era sabedora que os seus produtos estavam sendo postos indevidamente no display da parte autora, mas não tomou as providências necessárias para que o erro fosse sanado, fato este que demonstra o dolo ou, senão, ao menos a culpa da requerida em criar uma concorrência desleal entre as marcas.

Em virtude de tal concorrência desleal a autora teve sua idoneidade questionada e sofreu várias agressões verbais por meio de seus canais de venda (redes sociais), inclusive ofensas feitas pelo cônjuge da requerida, conforme pode ser visualizado às fls. 45/59 nos autos.

Ainda sobre a questão das provas nestas situações, o STJ tem se manifestado no sentido de que a reparação do dano não está condicionada à efetiva demonstração do prejuízo pelo titular do direito. (...)”.

De fato, não há que se falar em exercício legitimo do direito e resguardo da boa-fé ou mesmo em ausência de responsabilidade e quebra do nexo causal quando observado que a apelante colocou à venda
“no display com a marca da parte autora”
produto com
“as mesmas cores predominantes da marca da autora e apresenta um sinal de interrogação bem ilustrativo com os dizeres: vem aí, está configurada a concorrência desleal prevista no art. 195, IV da Lei n.º 9.279/96”
, o que causou certa confusão aos consumidores finais que, conforme destacado na sentença:
“muitos se mostraram surpresos e confusos quanto ao real produtor do doce”.

Nessa linha cito, por todos, ementa de julgado do e. Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO (OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER) CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. UTILIZAÇÃO DE IMAGENS DE PROPAGANDA E DESENHO INDUSTRIAL DE CONCORRENTE PARA A MANUFATURA E VENDA DE PRODUTOS (MÓVEIS, UTENSÍLIOS E ARTIGOS DE DECORAÇÃO) SEMELHANTES OU IDÊNTICOS, A PREÇOS MENORES E COM MAIOR DISSEMINAÇÃO NO MERCADO. PROVA ORAL QUE CONFIRMA A ALEGAÇÃO DE APROPRIAÇÃO DE DESENHO INDUSTRIAL E O PREJUÍZO CAUSADO À IMAGEM DA AUTORA EM RAZÃO DA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS SIMILARES DE BAIXO VALOR E QUALIDADE. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA EM RELAÇÃO À
EXISTÊNCIA DE CONFUSÃO ENTRE OS PRODUTOS NO TOCANTE AO ESTILO. PRÁTICA ILÍCITA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL BEM CARACTERIZADA. ARTIGOS 195, INCISOS II E IV, DA LEI N. 9.279, DE 14.5.1996. DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS E MORAIS SOFRIDOS PELA AUTORA.
DANOS MATERIAIS QUE DEVERÃO SER APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS QUE DECORREM DO ABALO À IMAGEM DA AUTORA EM FACE DA DISSEMINAÇÃO IRRESTRITA NO MERCADO DE PRODUTOS SIMILARES, A PREÇOS MENORES. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO”.
(TJ-SC - AC: 00073029420088240054 Rio do Sul 0007302-94.2008.8.24.0054, Relator: Jânio Machado, Data de Julgamento: 28/02/2019, Quinta Câmara de Direito Comercial - destaquei).

De igual forma a manutenção da procedência em relação aos danos morais, é medida que se impõe. É que o prejuízo causado não carece de comprovação, uma vez que se origina da própria violação do direito. A demonstração do dano nesse caso, se confundiria com a própria demonstração do fato.

Em casos análogos ao presente, assim já decidiu a c. 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - Marca - Utilização da marca da autora em links patrocinados da corré 'Google' - Inadmissibilidade - Empresas que trabalham no mesmo ramo de atividade - Possibilidade de causar confusão entre os consumidores - Prática inadmitida – Recursos improvidos.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano

moral - Utilização indevida do nome da autora

em links patrocinados - Dano moral

configurado - Valor da indenização fixado em

R$ 10.000,00 para cada corre
- Recursos da corre 'Emma' improvido”.
(TJSP; Apelação Cível 1070243-45.2020.8.26.0100;
Rel. Des. J. B. FRANCO DE GODOI
; Órgão

Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 23/02/2022 - destaquei).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos recursos, mantendo as sentenças recorridas em todos os seus termos.

A despeito do improvimento dos recursos, não há que se alar em majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do que dispõe o artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, pois foram fixados no patamar máximo de 20%, previsto no § 2º do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 17/12/2024